Tribunal: TJSP
Processo: 2201452-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente – Inconformismo do executado, alegando que o cálculo do débito apresentado pela exequente desconsiderou a retenção de 30% (trinta por cento) das prestações pagas e dos valores do IPTU determinada no título

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse – Fase de Cumprimento de Sentença - Decisão que homologou os cálculos apresentados pela exequente – Inconformismo do executado, alegando que o cálculo do débito apresentado pela exequente desconsiderou a retenção de 30% (trinta por cento) das prestações pagas e dos valores do IPTU determinada no título judicial objeto da execução, restando caracterizado excesso de execução – Descabimento – Impugnação genérica, desacompanhada de memorial de cálculos com os valores que a agravante entende devidos, que é insuficiente para demonstrar a existência de incorreção dos valores homologados pelo MM. Juízo "a quo - Recurso desprovido.